Tribunal: TJMT
Processo: 1004978-17.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004978-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RICHARD FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 053.348.221-60 (RECORRENTE), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1004978-17.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1004978-17.2023.8.11.0001

Recorrente:
Richard Ferreira de Almeida

Recorrida:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR - COBRANÇA ILEGÍTIMA – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecida a ilegalidade da cobrança, na forma perpetrada pelo banco recorrente, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida, configura ato ilícito, ex vi dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1004978-17.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1004978-17.2023.8.11.0001

Recorrente:
Richard Ferreira de Almeida

Recorrida:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
por
Richard Ferreira de Almeida.

Ação:
de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais Cumulada com Obrigação de Fazer Cumulada Com Antecipação de Tutela.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 175178313): julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 175178314): requer reforma da sentença
a quo
para majorar o quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 176929682): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INONIMADO N.°
1004978-17.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1004978-17.2023.8.11.0001

Recorrente:
Richard Ferreira de Almeida

Recorrida:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória, reconheceu a inexigibilidade do débito discutido nos autos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 15.000,00 (dez mil reais), por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A controvérsia cinge-se acerca da legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

No presente caso o autor alega na inicial que teve seu nome inserido/mantido nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 25.202,05 (vinte e cinco mil, duzentos e dois reais e cinco centavos), alega que a negativação é indevida, pois realizou o pagamento.

O autor informa que possuía um contrato de financiamento de veículo de nº 0242248345 junto à instituição financeira.

Em março de 2022 a instituição ingressou com uma Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, processo de nº 1009572-85.2022.8.11.0041, no valor de R$ 25.202,05 (vinte e cinco mil, duzentos e dois reais e cinco centavos), e no referido processo o
autor quitou a dívida conforme comprovante de pagamento juntado no Id. 175178276
.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome do autor
Richard Ferreira de Almeida
foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito por
débito devidamente adimplido.

Sobre os danos morais que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a autora almeja a majoração, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - ACORDO EXTRAJUDICIAL PACTUADO ENTRE AS PARTES – PAGAMENTO EFETUADO PELA CONSUMIDORA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA SÚMULA 548 DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A manutenção de dívida paga nos órgãos restritivos de crédito pelo prazo superior ao previsto na Súmula 548 do STJ é considerada ato ilícito, que culmina na condenação do fornecedor/prestador do serviço ao pagamento de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
. (N.U 1019254-24.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

No caso em análise, em consulta efetuada por meio do sistema SPC BRASIL (carta nº HA1123009184) verifica-se que o autor
não possui débitos preexistentes ao débito discutido.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, cabível também a majoração do quantum indenizatório de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$8.000,00 (oito mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença e condenar
a instituição financeira
ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, em favor da autora/recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023